Tribunal: TJBA
Processo: 8015104-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015104-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GLEIDSTONE FERREIRA DE ARAUJO

Advogado(s): IGOR LEON BENICIO ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RÉU FORAGIDO E CAPTURADO EM OUTRO ESTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. A defesa requer a revogação da custódia, argumentando que a prisão, originalmente fundamentada na não localização do réu para citação (art. 366 do Código de Processo Penal), perdeu seu objeto após sua captura em outra unidade da federação, sustentando a superação dos motivos que a ensejaram e a ausência de contemporaneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, decretada em razão da não localização do réu e do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, deve ser revogada após sua captura, sob a alegação de que os fundamentos originais da custódia não mais subsistem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da custódia cautelar se mostra justificada e necessária, não apenas pela evasão que motivou a suspensão do processo, mas, fundamentalmente, pelo descumprimento deliberado de medidas cautelares anteriormente impostas. Ao paciente foi concedida liberdade provisória condicionada, entre outras obrigações, à proibição de mudar de residência sem prévia permissão judicial, condição da qual foi formalmente intimado. Contudo, ao se mudar para outro Estado sem comunicar o juízo, o paciente frustrou o andamento do processo e demonstrou concreto desinteresse em se submeter à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da prisão para garantir a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei.

4.
A prisão preventiva encontra amparo específico no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que a autoriza expressamente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A fuga do distrito da culpa, além de configurar uma violação direta das condições impostas, representou um risco à integridade da vítima e à efetividade das medidas de proteção que foram estabelecidas em seu favor, tornando a segregação cautelar a única medida adequada para conter o perigo gerado pela conduta do réu.

5.
O argumento de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o estado de fuga do paciente por um período prolongado, desde a decretação da prisão em 2023 até sua captura em 2025, mantém hígida a necessidade da medida. A contemporaneidade dos riscos à instrução processual e à aplicação da lei penal é evidenciada pela recente captura, que apenas pôs fim a um longo período de evasão. A necessidade da prisão, portanto, não se esvaiu com o tempo, mas foi confirmada pela conduta do paciente, que se manteve foragido e alheio aos chamados da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento: "
1. A captura do réu que se encontrava foragido não invalida, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando a evasão configurou descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, demonstrando o risco concreto à aplicação da lei penal. 2. A mudança de endereço para outro Estado da Federação, sem autorização judicial, por réu ciente de suas obrigações processuais em ação penal sobre violência doméstica, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a instrução criminal e a efetividade das medidas protetivas. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva, em casos de réu foragido, deve ser analisada a partir da data de sua captura, momento em que se renova a necessidade de garantir a ordem processual que foi por ele obstruída."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, de
HABEAS CORPUS
nº 8015104-70.2026.8.05.0000
, do Juízo da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA
, tendo por Paciente,
GLEIDSTONE FERREIRA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.